Tribunal: TJDFT
Processo: 0003157-33.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0003157-33.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL V I S T O S. Conforme se extrai da certidão de ID. Num. 22285074, a Quinta Turma Cível desta Corte de Justiça é o órgão prevento para causa. Denoto, outrossim, que há conexão entre este e o Feito no 0003158-18.2015.8.07.0018 (autos conexos, Doc. Num. 48126373), o qual, embora também se encontre em fase recursal, não está apto a receber pronto julgamento, pois nele se aguarda, ainda, o escoamento do prazo para apresentação de contrarrazões. Em sendo assim, converto o presente julgamento em diligência e determino que os presentes autos aguardem na Secretaria da Quinta Turma a finalização das diligências necessárias no Feito no 0003158-18.2015.8.07.0018, de modo que, só então, seja realizada conclusão conjunta de ambos os processos, para julgamento conjunto. I. Brasília - DF, 20 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador